Tribunal: STF
Processo: HC 189147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 4. Suposta ilegalidade na prisão em flagrante. Inexistente. Tema 280 da repercussão geral. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.